Tribunal: TJBA
Processo: 8017951-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8017951-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUCIMAR NERES DOS SANTOS

Advogado(s): SHAYLYNE DE LIMA SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Jucimar
Nere dos Santos
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de
claratório por Inexistência de Débito c/c
Indenização por Danos Morais ajuizada em face
da
Nu
F
inanceira
SA
–
S
ociedade de
C
re
dito, financiamento e investimento
, diante da comprovação da relação jurídica contratual, do exercício regular do direito de crédito e da inexistência de danos morais. A sentença ainda condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 81
E 142
do CPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A parte autora, inconformada, pleiteia a exclusão da multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se está configurada litigância de má-fé a justificar a condenação à respectiva multa; (ii) analisar a possibilidade de exclusão ou redução da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e dispensado do preparo em razão da gratuidade da justiça concedida.

4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

5. É ônus da parte ré comprovar a existência da relação contratual quando impugnada sua existência em ação declaratória negativa, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.

6. O réu/Apelado logrou comprovar a contratação mediante apresentação de documentos que demonstram a identidade e assinatura do autor, bem como utilização do cartão de crédito, demonstrando a regularidade da dívida e da inscrição no cadastro de inadimplentes.

7. Não restando caracterizado abuso ou ilicitude por parte do fornecedor, não há que se falar em dano moral indenizável.

8. Restou configurada a litigância de má-fé pela tentativa deliberada do autor em alterar a verdade dos fatos, nos termos dos arts. 80, II e III, e 81 do CPC, ao negar a existência de relação jurídica comprovadamente firmada.

9. A multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada em 1% sobre o valor da causa, patamar compatível com os limites legais e a conduta processual adotada.

10. A responsabilidade por eventual infração ética do advogado não pode ser reconhecida no bojo da ação originária, sendo correta a remessa de ofício à OAB/BA e OAB/Nacional, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/94, para apuração em sede própria.

11. Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade por força da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da contratação mediante documentos que atestam a identidade e a manifestação de vontade do consumidor afasta a tese de inexistência de relação jurídica e a responsabilidade civil do fornecedor.

2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera deliberadamente a verdade dos fatos com a finalidade de induzir o juízo a erro.

3. A multa por litigância de má-fé, fixada nos termos do art. 81 do CPC, é devida quando verificada conduta dolosa ou temerária da parte, sendo legítima sua aplicação na hipótese de tentativa de ocultação da relação contratual comprovada.

4. É admissível a remessa de ofício à OAB para apuração de eventual infração ética cometida por advogado, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/94.

5. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º; CPC, arts. 5º, 80, II e III, 81 e 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; Lei nº 8.906/94, art. 32.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS n. 71.836/MT, rel. Min. Raul Araújo, j. 26.09.2023, DJe 03.10.2023. TJ-BA, Apelação Cível nº 8015736-06.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, j. 12.12.2021; TJ-BA, APL nº 0571848-16.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19.12.2017;

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0552266-30.2016.8.05.0001
,
da Comarca Salvador/Bahia em que figuram como Apelante

JUCIMAR NERES DOS SANTOS

e como Apelado
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

AC
ORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

à A
pelação e, por força
força da sucumbência recursal, majorar o valor fixado a título de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao §11º do art. 85 do CPC/2015, suspende-se, todavia, a sua exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador, .

11/A